Tribunal: TJMT
Processo: 1050081-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050081-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZOCA FARIA DA COSTA - CPF: 175.584.091-87 (APELANTE), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado.

Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a extinção do
mandamus
, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ZOCA FARIA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1050081-63.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial por entender que havia incompatibilidade da pretensão da impetrante com a via eleita.

Nas razões recursais o apelante requer, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §1°, do Código de Processo Civil, bem como a isenção do preparo recursal.

No mérito, alega que o mandado de segurança manejado é compatível com os documentos apresentados, revelando lesão ao seu direito líquido e certo de renunciar à propriedade do veículo e da consequente exclusão de seu nome do Certificado de Registro – CRV.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada (id. 62314076).

Contrarrazões apresentadas (id. 62314080).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 66014962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ZOCA FARIA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1050081-63.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial por entender que havia incompatibilidade da pretensão da impetrante com a via eleita.

Primeiramente, deixo de apreciar a preliminar que almeja o deferimento da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que o mandado de segurança é remédio constitucional gratuito, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

XXII - a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei
”.

Transposta esta questão,
in casu
, o apelante pretende ver seu nome excluído do Certificado de Registro de Veículo – CRV por ter renunciado expressamente ao seu direito de propriedade, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Ao denegar a segurança, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão, justamente, na inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória. Veja-se:

“
[...] Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente mandamus.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade da dilação probatória, incabível na via estreita do mandamus [...]
” (id. 62314073).

Analisando detidamente os autos, hei por bem filiar-me ao entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que apesar de o apelante ter renunciado expressamente ao seu direito de propriedade do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, não trouxe aos autos qualquer documentação que justificasse seu direito líquido e certo em ver seu nome excluído do Certificado de Registro de Veículo – CRV, necessitando, assim, de dilação probatória, o que não é cabível pela via mandamental.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLENCIA DO COMPRADOR, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – FATOS QUE DEMANDAM PROVAS PRÉ- CONSTITUÍDAS –INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança é instrumento destinado exclusivamente aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, não sendo cabível dilação probatória.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração.

(N.U 1000606-66.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

Sendo assim, escorreita a sentença que reconheceu a inviabilidade da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021